Tribunal: CARF
Processo: 12898.002301/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002301/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.492 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
ROMARIO GONCALVES COELHO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2007
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO MANDATÁRIO DA PARTE. SÚMULA
CARF No 110. ART. 23 DO DECRETO No 70.235/72. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível acatar pedido para que a intimação seja dirigida ao advogado do
sujeito passivo, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à
Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice à realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno e o procedimento
previsto na Portaria CARF no 17.296/20.
ADITAMENTO DO RECURSO. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do aditamento de recurso voluntário que suscita matérias que
não foram arguidas em sede de impugnação, em observância ao disposto no
inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 38. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo,
aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Sendo assim, ainda que
se aplique a regra do § 4o do art. 150 do CTN, certo não ter se operado a
decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
Desnecessário ser comprovado o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários de origem desconhecida, por força da presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002301/2009-46
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002301/2009-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROMARIO GONCALVES
COELHO NETO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Rio de Janeiro I – DRJ/RJI –, que não acolheu a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$517.119,37 (quinhentos e dezessete mil, cento e dezenove reais e trinta e sete
centavos), em razão da omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas
de depósito ou de investimento, nos anos-calendários de 2004 e de 2006.
Quando intimado do Termo de Início de Procedimento Fiscal para
apresentação de documentos (f. 5), prestou alguns esclarecimentos e requereu a dilação de prazo,
com o intuito de coletar provas. (f. 8) Em mais três ocasiões foi instado apresentar extratos
bancários de sua conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de poupança, de todas as
contas, referentes ao período especificado (f. 9, 11/12 e 14/15). Em resposta, disse não ter
conseguido obter a documentação, “por [sua] conta se encontra[r] devedora.” (f. 13 e 16)
Foram efetuadas intimações e circularizações junto a terceiros – Itaúbank S.A,
Banco do Brasil, ABN AMRO REAL S/A, cartórios distribuidores do Rio de Janeiro (f.
255/269) –, buscando identificar as reais características dos fatos geradores, para adequado
tratamento tributário. (f. 216/220) Após o escrutínio da documentação obtida das
retromencionadas instituições, nova intimação foi expedida para que comprovasse “através de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos convertidos nos depósitos/créditos
bancários efetuados nas contas descritas nas planilhas ‘depósitos/créditos a comprovar’ de no 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7, em anexo [ao] Termo de Intimação Fiscal.” (f.22)
Em resposta, disse afirmar
com certeza que não houve qualquer acréscimo patrimonial, ou
sequer, tratar-se (sic)de renda por mim consumida, e dela não
ocorreu proveito próprio ou de familiares (sic) tratando apenas
e tão somente de mera circulação financeira para sustento do
vício que possuo no jogo.
Infelizmente, destes valores elencados por Vossa Senhoria
absolutamente não obtive qualquer proveito próprio, e o
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002301/2009-46

cotejamento de tais valores torna-se impossível de se fazer. Pois,
não há como me recordar de todas as mesas de carteado em
casa de amigos, bingos, páreos de Jockey Clube, bolões de
futebol, mega-sena e etc., onde estive no período solicitado,
nem as pessoas com quem joguei, pois, em tais ambientes os
conhecimentos são furtivos, as pessoas se tratam apenas pelo
primeiro nome, e não raro apenas por apelidos (sic) ficando
inclusive impossível identificá-las, mesmo porque tenho notícia
que alguns destes parceiros, (sic) já faleceram.
Afirmo a Vossa Senhoria que, (sic) vivo em estado de penúria, sem
crédito, com contas encerradas pelo Banco Central, e com todas as
mazelas e problemas que o vício do jogo traz ao ser humano.
Entendo e reconheço o seu esforço em me dar a oportunidade de
me explicar perante o fisco de que não sou um sonegador, tendo
solicitado os meus extratos para que pudesse fornecer as
explicações necessárias à veracidade que afirmo, pois, sem a sua
solicitação me é impossível comparecer ao banco para fazer tal
pedido, pois como disse anteriormente, não tenho crédito nem
mesmo para isso, inclusive recebo telefonemas quase que diários,
não só de bancos, como de cartão de crédito, mas também de
pessoas que devo e não tenho a menor condição de honrar.
Ao final (sic) volto a ratifico (sic) a Vossa Senhoria que, da
movimentação financeira no período objeto desta investigação,
digo com certeza que, (sic) não houve qualquer acréscimo
patrimonial, ou sequer, tratar de renda por mim consumida,
visto que, (sic) dela não ocorreu proveito próprio ou de
familiares (sic) tratando-se apenas e tão somente de mera
circulação financeira para sustento do vicio que possuo no
jogo. (f.172/173; sublinhas deste voto)
Cientificado do lançamento, apresentou impugnação (f. 243/248) asseverando
ter buscado, dentro das limitações relatadas, justificar se tratarem os depósitos de mera
circulação financeira. Disse que se tivesse a autoridade fiscalizadora “aprofundado no [seu]
histórico”, jamais teria lavrado a autuação. Disse ser vedado o arbitramento apenas com base em
extratos bancários e que os valores teriam sido originados de aquisição de riquezas em anos
anteriores, já fulminados pela prescrição. Nenhum documento foi apresentado.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (f. 406)
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002301/2009-46

Intimado do acórdão foi apresentado, em 10/03/2014, recurso voluntário (f.
420/427), declinando as mesmas razões lançadas em sede impugnatória, sem acostar quaisquer
documentos.
Passados mais de 4 (quatro) anos, o recorrente apresenta um aditamento ao
recurso voluntário (f. 434/448), suscitando, preliminarmente, a decadência, vez que teria sido
cientificado da autuação apenas em 10 de janeiro de 2010. Pediu a intimação do patrono para
realização de sustentação oral. Acrescentou que deveria ser feita equiparação à atividade de
pessoa jurídica, vez que no período fiscalizado as operações bancárias se referem a atividades
empresárias, o que seria comprovado com a realização de diligência. Aduz que alguns valores
teriam sido lançados em duplicidade. A despeito de ter pedido a “juntada do documento
denominada livro caixa” (f. 444), nenhuma prova foi acostada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, registro
ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as intimações são dirigidas ao sujeito
passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este Conselho, em seu verbete sumular de no
110, determina ser incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço
de advogado da parte recorrente. Quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo
inexistir óbice para que seja ultimada em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art.
58 do Regimento Interno deste eg. Conselho, observado o procedimento previsto na Portaria
CARF no 17.296/20.
Além disso, o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam
todas as razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Em aditamento ao
recurso voluntário sustenta matérias que não foram arguidas em sede de impugnação, formula
pedido de realização de diligência e até mesmo requer juntada de documento que sequer fora
apresentado – mesmo que extemporaneamente. Sustenta ter sido fulminada a exigência pela
decadência, matéria esta de ordem pública, afirmando ter sido cientificado do lançamento em
10/01/2010. (f. 435) O termo “ad quem” indicado é evidentemente não verossímil, eis que a
impugnação foi apresentada em 07/01/2010 (f. 240). De toda sorte, passo a apreciar a
decadência.
Consabido ser o fato gerador do imposto de renda complexivo, aperfeiçoando-
se em 31 de dezembro de cada ano. O verbete sumular de no 38 deste Conselho, inclusive,
determina que “[o] fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário.” Sendo certo que o recorrente foi cientificado da lavratura
do auto de infração em 11/12/2009 (f. 228 e 250/251), ainda que seja aplicada a regra insculpida
no § 4o do art. 150 do CTN, por ser o lançamento referente aos anos-calendário de 2004 e 2006,
certo não ter se operado a decadência. Igualmente carece de veracidade a alegação de que estaria
a requisição de movimentação financeira desacompanhada do respectivo relatório – “vide” f.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002301/2009-46

255/257 –, o que ao seu sentir poderia macular o lançamento. Feito esses registros, deixo de
conhecer do aditamento do recurso voluntário (f. 434/448)
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário.
Da mera leitura das lacônicas narrativas presentes desde sua primeira
manifestação, intenta o recorrente afastar o lançamento. Não passa despercebido o fato de que no
aditamento ao recurso voluntário promove uma guinada copernicana no que vinha defendendo:
se antes os ingressos tinham origem em apostas compulsivamente realizadas, no aditamento
consta serem originadas no exercício de “atividades comerciais de entretenimento em geral.” (f.
441) Discorrendo sobre as lastimáveis dificuldades enfrentadas por aqueles viciados em jogos de
azar, afirma que se tivesse a autoridade fiscalizadora observado seu histórico, não teria levado a
cabo o lançamento. Compadeço dos problemas suportados por aqueles que verdadeiramente
sofrem de transtorno de jogo compulsivo, mas a atividade administrativa – como o é o
lançamento – é plenamente vinculada, não podendo a fiscalização e esta eg. Turma afastá-lo por
supostos distúrbios de cariz exclusivamente pessoal.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Fixadas essas balizas, passo à análise do caso em espeque.
Conforme já relatado, o recorrente foi, por diversas vezes, intimado para
comprovar a origem dos depósitos (f. 5/7, 9, 11/12, 14/15 e 22/24), porém se limitou a alegar que
os valores não ensejaram acréscimo patrimonial, tratando-se de mera circulação financeira para
sustento do vício do jogo. Nenhum documento foi apresentado, não se desincumbindo do ônus
que sobre os seus ombros recaía.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital